Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-31.2022.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
14/09/2023
Número: 0600029-31.2022.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/05/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada na Prestação de Contas Anual n° 0600029-
31.2022.6.16.0016, que desaprovou as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Patriota de
Castro/PR, relativas ao exercício financeiro de 2021, o que fez com fundamento no artigo 45, inciso
III, c/c artigo 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95;
determinando: a) a aplicação de sanção de multa no patamar de 5% sobre o montante irregular,
totalizando a quantia de R$ 11.819,20 (onze mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), cujo
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo
partidário pelo período de seis meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se
realizar as eleições, nos termos do artigo 37, § 3º, da Lei 9.096/95 e caso não haja recebimento,
deve ser arcada pelo partido; b) a devolução ao Erário do montante de R$ 236.384,02, (duzentos e
trinta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) devidamente atualizados pela
taxa SELIC, a contar da data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento; c) a
transferência para conta específica de R$ 12.500,00 ( doze mil e quinhentos reais), para utilização
em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 117/2022. (Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Patriotas - PATRI
(Comissão Provisória Municipal de Castro/PR), referente ao exercício do ano de 2021, julgada
desaprovadas, em razão de o partido ter apresentado despesas pagas sem emissão de cheque
nominal cruzado ou transação bancária com o CPF ou CNPJ do beneficiário, bem como a
existência de despesas registradas como de consultoria administrativa e política, cujo contrato
apresentado é genérico, não havendo detalhamento das despesas realmente efetivadas. Não
bastasse isso, as despesas declaradas como de consultoria administrativa e política, no valor de
R$ 214.380,34 (duzentos e quatorze mil, trezentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) não se
enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95 que trata dos gastos com fundo partidário.
Gastos estes que são verbas públicas em que a Lei dos Partidos Políticos estabelece uma
destinação vinculada e determina a discriminação das despesas realizadas pelo partido para
permitir a fiscalização por esta Justiça Especializada. De mais a mais, o partido estava obrigado a
destinar 5% do valor recebido de fundo partidário com a criação e manutenção de programas de
promoção e difusão de participação política das mulheres e não o fez. Aliás, nem sequer abriu
conta própria para isso. Por fim, custeio com impulsionamentos também não foram comprovados).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EMERSON FADEL GOBBO (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43716159
13/09/2023
18:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.434

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600029-31.2022.6.16.0016 –
Castro – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: EMERSON FADEL GOBBO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARTIDÁRIA DE 2021 –
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL –
D E S P E S A S
P A G A S
S E M
A
APRESENTAÇÃO DE CHEQUE NOMINAL
E CRUZADO – AFRONTA AO DISPOSTO
NO ARTIGO 18, § 4º, DA RES. TSE Nº
2 3 . 6 0 4
–
V E R B A
P Ú B L I C A
IRREGULARMENTE APLICADA –
CONTRATO E NOTA FISCAL SEM O
DETALHAMENTO DA CONTRATAÇÃO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO -
INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL
MÍNIMO NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO NAS COTAS DE
GÊNERO E ÉTNICO – EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022 -
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legislação eleitoral exige que o cheque
dado em pagamento a despesa financeira
deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte
no extrato bancário.

2. A ausência do cruzamento e da
nominalidade ou da compensação
Num. 43716159 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:29

identificada com a contraparte no extrato
bancário impede a aferição da regularidade
do gasto, inexistindo meio de se confirmar
que os gastos contratados, efetivamente,
foram os destinatários do montante pago
como remuneração. Determinação de
devolução mantida.

3. O caráter genérico da nota fiscal e a
ausência de detalhamento dos serviços
prestados impossibilitam atestar a
regularidade do gasto à luz dos arts. 18 e
36, § 2º, da Res. TSE nº 23.604.

4. Documentos alusivos a serviços
custeados com recursos públicos, sem
detalhamento algum acerca dos serviços
efetivamente realizados em cada um dos
meses em que executados os serviços ou
com informações padronizadas, são
imprestáveis para o fim de se comprovar a
regularidade da despesa.

5. O prestador que deixar de aplicar o valor
m í n i m o n a s c o t a s d e g ê n e r o e
étnico–raciais deve transferir para a conta
específica os valores não aplicados, nos
termos no artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 117/2022.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido apenas para reduzir o valor a ser
restituído ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Patriotas de Castro, contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de
Castro/PR, que desaprovou as contas prestadas pela agremiação relativas ao ano de
Num. 43716159 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:29

2021, determinando: a) a aplicação de sanção de multa no patamar de 5% sobre o
montante irregular, totalizando a quantia de R$ 11.819,20 (onze mil, oitocentos e
dezenove reais e vinte centavos), cujo pagamento deverá ser feito por meio de desconto
nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de seis meses,
suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições, nos termos
do artigo 37, § 3º, da Lei 9.096/95 e caso não haja recebimento, deve ser arcada pelo
partido; b) a devolução ao Erário do montante de R$ 236.384,02, (duzentos e trinta e seis
mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) devidamente atualizados pela taxa
SELIC, a contar da data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento; e c)
a transferência para conta específica de R$ 12.500,00 ( doze mil e quinhentos reais), para
utilização em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos termos no
artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022 (id. 43597845).

Em razões recursais (ID. 43597869), o recorrente alega que o juízo a quo não
considerou os documentos juntados aos autos. Argumenta que foram acostados
documentos idôneos que permitem a comprovação regular dos gastos.

Em relação à despesa com consultoria administrativa e política, defende a
regularidade do objeto do contrato e, alternativamente, requer que os gastos com locação
de imóvel, com pessoal, com alimentação e demais relacionados ao artigo 44 da Lei nº.
9096 sejam abatidos da determinação de devolução.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para aprovar as contas, ainda que
com ressalvas, e afastar a multa aplicada, bem como a devolução ao erário e revogar a
parte da sentença que determinou a aplicação subsequente da quota de participação de
mulheres, diante das recentes alterações normativas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, foi emitido parecer pela
douta Procuradoria Regional Eleitoral, opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 43619767).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira, com escopo de permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da omissão do descumprimento do disposto no artigo 18, § 4º, da Res. nº
23.604/19 e da realização de despesas, com recursos do Fundo Partidário, que não se
Num. 43716159 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:29

enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95. Outrossim, consignou que a
agremiação não realizou o investimento de percentual mínimo nos programas de
incentivo à participação política das mulheres.

Assim, passo a análise em separado das irregularidades apontadas.

1) Descumprimento do disposto no artigo 18, § 4º, da Res. nº 23.604/19:

O artigo 18, § 4º, da Res. nº 23.604/19 enumera as formas de pagamento
admitidas para as despesas financeiras partidárias:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de
contas de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

(...)

§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por
transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto
no art. 19.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a apresentação dos
documentos fiscais ou contratuais. Além desses documentos, é necessário que o
pagamento também ocorra por cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que
identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário, ressalvadas apenas as despesas de
pequeno vulto com formação de fundo de caixa.

Ainda acerca da necessidade de comprovação adequada do respectivo
pagamento pelos meios legalmente admitidos, cita-se trecho do voto do e. Relator, Dr
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE 060057457:

"A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado, nos casos de
pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é justamente garantir que a
cártula somente possa ser depositada mediante identificação do seu real beneficiário. A
ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, averiguar a pessoa física ou
jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC."

De outra sorte, embora a norma em análise exija que a cártula seja "cruzada",
esta e. Corte possui o entendimento que a emissão de cheque nominativo, ainda que não
tenha sido cruzado, vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial do previsto na
legislação, não há prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira
de campanha, caracterizando-se impropriedade formal, quando ausente elementos que
Num. 43716159 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:29

indiquem possível ocorrência de fraude. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES APONTADAS NO PARECER
CONCLUSIVO QUE JÁ CONSTAVAM NO RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIAS.
OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS INCONSISTÊNCIAS. CHEQUES
NÃO CRUZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO.
DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E COM O
RECURSO ELEITORAL. PRECLUSÃO. VALOR DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA
55,10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4. "A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante
o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas." (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600271-06.2020.6.16.001,
ACÓRDÃO nº59.327 de 27/07/2021, Relator Des. Luiz Fernando Wowk Penteado).

5. O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não o beneficiário,
não encontra vedação na legislação bancária e eleitoral. Contudo, a comprovação da
destinação do recurso depende da apresentação de cópia da cártula, único modo de
comprovar que o pagamento se deu por meio de cheque nominal, nos termos do art. 38, I,
da Resolução TSE 23.607/2019.

(...)

7. Mantida a desaprovação das contas, sem devolução ao Tesouro Nacional. Recurso
conhecido e não provido.

(TRE/PR. REL nº 060018672, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE -
DJE, Data 17/05/2022)

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação através da apresentação de cópia de cheque nominal e,
preferencialmente, cruzado.

No caso em análise, foram consideradas irregulares os seguintes
pagamentos:

O recorrente alega que:

"Quanto as despesas em AMARELO, todas dizem respeito ao contrato firmado com a
EIFFEL CONSULTORIA EIRELI portadora do CNPJ 39.495.500/0001-87. Sua comprovação
consta nos seguintes identificadores:

08/03/2021 - R$20.022,00 - Num. 108324231
Num. 43716159 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

12/04/2021 - R$20.022,00 - Num. 108324237

10/05/2021 - R$17.253,15 - Num. 108324239

15/06/2021 - R$ 18.571,45 - Num. 108324351

15/06/2021 - R$ 2.687,50 - Num 108324250

12/07/2021 - R$ 21.769,87 - Num. 108324209

10/08/2021 - R$ 26.572,03 - Num. 108324214

15/09/2021 - R$ 22.150,17 - Num. 108324228

19/10/2021 - R$ 22.150,17 - Num. 108324222

16/11/2021 - 23.160,00 - Num. 108324229

Quanto as despesas em AZUL, todas se referem aos serviços advocatícios pagos a
Maurício Fonseca Fadel Filho, portado do CPF 061864789-98, conforme cheques nominais
e recibos de pagamento autônomos constantes nos autos:

12/03/2021 - R$2.125,92 - vide cheque e RPA com CPF no ID 108324242

20/04/2021 - R$ 2.125,92 id 108324227

18/05/2021 - R$2.125,92 Id. 108324234

27/07/2021 - R$ 2.125,92 - Num. 108324211

10/08/2021 - R$ 2.125,92 - Num. 108324215.

Quanto às despesas em VERMELHO, se referem a despesas com o INSS, no valor de
R$775,00, pagos ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL (ID Num. 108324223 e Num. 108324217, neste caso o CNPJ é dispensável).

Quanto as despesas em VERDE, se referem a gastos com contabilidade. O gasto de
R$3000,00 de 21/10/2021, consta no ID Num. 108324224, que foi pago a ELLENCOR
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI, CNPJ 09166498/0001 -31; o mesmo para o
gasto de R$ 3800,00, em 15/09/2021, conforme ID Num. 108324220.

Por fim, há dois gastos remanescentes. Em ROSA, o valor de R$24,08, que foi pago ao
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
conforme DARF juntado no ID Num. 108324352 e um comprovante no valor de R$3000,00
de doação compulsória à Diretiva Nacional, juntada no corpo da petição de id 110801889,
novamente reproduzido aqui nesta peça recursal:

(...)"

Da apreciação dos documentos indicados, constata-se que:

i) a despesa realizada em 08/03/2021, no valor de R$ 20.022,00, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, não consta cópia do
cheque, irregularidade mantida, na medida em que no extrato bancário também não
Num. 43716159 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

consta quem compensou o cheque (id. 108324231 dos autos digitais de 1º grau).

ii) a despesa realizada em 12/04/2021, no valor de R$ 20.022,00, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, com cheque nominal (id.
108324237 dos autos digitais de 1º grau), sendo que a NF em nome de órgão provisório
Laranjeiras do Sul foi cancelada e substituída corretamente (id. 43597827), estando
afastada a irregularidade.

iii) a despesa realizada em 10/05/2021, no valor de R$ 17.253,15, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, com cheque nominal,
embora não cruzado, estando afastada a irregularidade (id. 108324239 dos autos digitais
de 1º grau).

iv) a despesa realizada em 15/06/2021, no valor de R$ 18.571,45, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, com cheque nominal,
embora não cruzado, estando afastada a irregularidade (id. 108324351 dos autos digitais
de 1º grau).

v) a despesa realizada em 15/06/2021, no valor de R$ 2.687,50, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, com cheque nominal,
embora não cruzado, estando afastada a irregularidade (id. 108324250 dos autos digitais
de 1º grau).

vi) a despesa realizada em 12/07/2021, no valor de R$ 21.769,87, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, não foi apresentado
cheque, irregularidade mantida, na medida em que no extrato bancário também não
consta quem compensou o cheque (id. 108324209 dos autos digitais de 1º grau).

vii) a despesa realizada em 10/08/2021, no valor de R$ 26.572,03, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, com cheque nominal,
embora não cruzado, estando afastada a irregularidade (id. 108324214 dos autos digitais
de 1º grau).

viii) a despesa realizada em 15/09/2021, no valor de R$ 22.150,17, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, consta a NF nº. 10, não foi
apresentado cheque, irregularidade mantida, na medida em que no extrato bancário
também não consta quem compensou o cheque (id. 108324228 dos autos digitais de 1º
grau).

ix) a despesa realizada em 19/10/2021, no valor de R$ 22.150,17, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, consta a NF nº. 21 e
também cheque nominal no valor de R$ 22.150,71, embora não cruzado, estando
afastada a irregularidade (id. 108324222 dos autos digitais de 1º grau).

x) a despesa realizada em 16/11/2021, no valor de 23.160,00, foi paga
através de boleto tendo como beneficiária a empresa EIFFEL, não consta cópia do
cheque, mantida a irregularidade, na medida em que no extrato bancário também não
consta quem compensou o cheque (id. 108324229 dos autos digitais de 1º grau).

xi) despesa junto a Maurício Fonseca Fadel Filho, realizada em 12/03/2021,
Num. 43716159 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

no valor de R$ 2.125,92, consta cheque nominal nº 850004, embora não cruzado,
estando afastada a irregularidade (id. 108324242 dos autos digitais de 1º grau).

xii) despesa junto a Maurício Fonseca Fadel Filho, realizada em 20/04/2021,
no valor de R$ 2.125,92, consta cheque nominal nº 850013, embora não cruzado,
estando afastada a irregularidade (id. 108324227 dos autos digitais de 1º grau).

xiii) despesa junto a Maurício Fonseca Fadel Filho, realizada em 18/05/2021,
no valor de R$ 2.125,92, não consta o cheque, apenas RPA, mantida a irregularidade, na
medida em que no extrato bancário também não consta quem compensou o cheque (id.
108324234 dos autos digitais de 1º grau).

xiv) a despesa junto a Maurício Fonseca Fadel Filho, realizada em
27/07/2021, no valor de R$ 2.125,92, consta o cheque nominal nº 850030, embora não
cruzado, estando afastada a irregularidade (id. 108324211 dos autos digitais de 1º grau).

xv) a despesa junto a Maurício Fonseca Fadel Filho, realizada em
10/08/2021, no valor de R$ 2.125,92, consta o cheque nominal nº 850035, embora não
cruzado, estando afastada a irregularidade (id. 108324215 dos autos digitais de 1º grau).

xvi) em relação às duas despesas com o INSS, nos valores de R$ 775,00,
pagos ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (ids. 108324223 e 108324217 dos autos digitais de 1º grau), constam apenas
cheques simples nº. 850044 e 850037, sem qualquer vinculação ao pagamento das
DARFs, não havendo nos extratos bancários qualquer informação sobre a compensação
dos cheques, confira-se:

Ainda, cabe considerar que é possível o pagamento de DARF nos caixas
eletrônicos e canais digitais dos bancos, conforme informação no site do Governo Federal
(https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-darf-para-pagamento-de-tributos-federais), não
havendo escusa para o descumprimento da norma em análise, razão pela qual deve ser
mantida a devolução desses valores.

xviii) a despesa com contabilidade, no valor de R$ 3.000,00, de 21/10/2021,
constam boleto de pagamento, NF e cheque nominal, embora não cruzado, que foi pago
a ELLENCOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI, CNPJ 9166498/0001 -31,
estando afastada a irregularidade (id. 108324224 dos autos digitais de 1º grau).

xix) a despesa com contabilidade, no valor de R$ 3.800,00, em 15/09/2021,
consta apenas boleto e NF, não havendo cópia do cheque, irregularidade mantida, na
medida em que nos extratos bancários também não consta quem compensou o cheque
(id. 108324220 dos autos digitais de 1º grau).

xx) na id. 108324352 dos autos digitais de 1º grau, consta apenas pagamento
de DARF, no valor de R$ 24,08, sem identificação da forma de pagamento. Logo, nos
termos da fundamentação exposto no tópico xvi, bem como não havendo notícia da
constituição de fundo de caixa, mantida a irregularidade.

xxi) na peça recursal, há comprovante de depósito, no valor de R$ 3.000,00 à
Diretiva Nacional, confira-se:
Num. 43716159 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

Analisando o comprovante acima, constata-se que embora esteja escrito
"depósito em conta corrente dinheiro", também há a informação que a transação foi feita
com cheque. Diante desta aparente contradição, verifiquei que no extrato bancário consta
o desconto de cheque, que reproduzo a seguir:

Assim, tendo sido a feita a transação por cheque, cujo destinatário está
identificado no comprovante de depósito, afasta-se a irregularidade.

Portanto, permanecem os seguintes pagamentos irregulares:

i) R$ 20.022,00

vi) R$ 21.769,87

viii) R$ 22.150,17

x) R$ 23.160,00

xiii) R$ 2.125,92

xvi) R$ 1.550,00

xix) R$ 3.800,00

xx) R$ 24,08

Totalizando o montante de R$ 94.602,04, a ser restituído ao Tesouro
Nacional.

2) Realização de despesas, com recursos do Fundo Partidário, que não
se enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95:

Nesse ponto, a sentença considerou irregular as despesas contratadas junto
a empresa EIFFEL, declaradas como de consultoria administrativa e política, no montante
de R$ 214.380,34, por não se enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95,
nos seguintes termos:

"Não bastasse isso, as despesas declaradas como de consultoria administrativa e política,
no valor de R$ 214.380,34 (duzentos e quatorze mil, trezentos e oitenta reais e trinta e
quatro centavos) não se enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95 que trata
dos gastos com fundo partidário.

Em relação à utilização dos recursos oriundos do fundo partidário, uma vez que são verbas
públicas, a Lei dos Partidos Políticos estabelece uma destinação vinculada e determina a
discriminação das despesas realizadas pelo partido para permitir a fiscalização por esta
Justiça Especializada.

Veja-se a redação aplicável ao exercício financeiro de 2021:

(...)
Num. 43716159 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

Constada a dificuldade em se enquadrar as despesas acima, o partido foi instado a se
manifestar após parecer técnico e juntou o contrato de prestação de serviços genérico que
englobava vários outros serviços e afirmou:

"Trata-se de um serviço de ampla consultoria política, com fornecimento de pessoal,
alimentos, custeio de despesas com deslocamento e de estrutura física, conforme contrato
de locação no anexo 3 e recibos no anexo 4. Neste ponto, é preciso apenas consignar que
o Patriota de Castro assumiu um papel importante de liderança em todo o Estado e diante
de sua atuação consistente, precisou incorporar uma consultoria política mais especializada,
que contemplasse um pacote de serviços amplo, com fornecimento de espaço ao Patriota
de Castro e pessoal." (Id. 110801891).

Note-se que foram gastos, em média, R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) mensais com este
serviço; que 2021 não era ano eleitoral e que o partido não teve candidato nas eleições de
2022.

Avulta ponderar ainda que as atividades inseridas neste tipo de contrato deveriam ter sido
comprovadas por meio de notas fiscais individualizadas para constatação efetiva de
serviços prestados, que estivessem previstos de forma explícita no artigo acima
mencionado, cada um com seu beneficiário específico.

Ora, se os valores foram usados para manutenção das sedes e serviço do partido ou
pagamento de pessoal, como afirmado pelos requerentes, era preciso que tivessem notas
fiscais e cheques individualizados para que os limites do inciso I do artigo 44 pudessem ser
analisados. Ademais, seria preciso identificar no extrato bancário que o pagamento foi para
isso.

Não bastasse isso, não mencionaram gastos com propaganda doutrinária e política ou com
campanhas de alistamento ou outras eleitorais.

Ainda, anoto que gastos com gestão de pessoas, especialização do pessoal (que não se
sabe quem, nem quantos porque não registrada na prestação de contas), não estão
contempladas no artigo 44.

Outrossim, registro que gastos com alimentação deste pessoal, que, mais uma vez, não se
tem notícia de quem eram e de quantos eram, deveriam ter sido comprovados com notas
específicas, como foi feito em outras despesas existentes nos autos, sem deixar de
comprovar o fim político partidário.

(...)

Dessa forma, depreende-se que as falhas apontadas maculam a transparência e a
confiabilidade das contas, na medida em que envolvem valores de proporções
consideráveis, de origem pública, justificados em contrato genérico que não se subsome a
nenhuma hipótese contemplada no artigo 44.

Note-se que o fim da legislação é limitar e rastrear os gastos com o dinheiro público para
que não sejam empregados de forma obscura e genérica, por isso entendo ser taxativo o
artigo 44 acima transcrito.

Nesse sentido:

"o dispêndio do dinheiro público pelo partido político, recebido por meio de recursos do
Fundo Partidário, submete-se ao rol taxativo estabelecido no art. 44 da Lei nº 9.096/95,
devendo todo e qualquer gasto ser voltado para a própria atividade partidária e comprovada
sempre a sua vinculação" (PC 247-55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018)."

Num. 43716159 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

Sobre esse gasto, o recorrente alega que "trata-se de um serviço de ampla
consultoria política, com fornecimento de pessoal, alimentos, custeio de despesas com
deslocamento e de estrutura física, conforme documentos juntados no processo".

Aduz que as "despesas com alimentação que foram computadas como
ilegais, quando há claro enquadramento normativo. Há uma série de recibos com
alimentação que não foram considerados a ex do Id. 108324208, Id. 108324245 entre
outros e que precisam ser liquidados para fins de desconto parcial do suposto valor a
devolver. Também foi juntado contrato de locação de imóvel, firmado pela EIFELL, bem
como recibos de pagamento, no valor mensal de R$ 2300,00, num total de R$ 27.600,00
(vide ID Num. 110801893), que não foi considerado pela sentença de reprovação de
contas e que possui inequívoca previsão legal já que diz respeito à locação de imóvel
para a administração e funcionamento do Partido. Ora, como já explicado, o contrato
firmado com a Eiffel previa atos complexos, inclusive pagamento de pessoal, de
alimentação e de locação de imóvel. Nada disso foi sopesado, apesar de uma série de
recibos sem qualquer controvérsia jurídica".

A respeito da comprovação dos gastos realizados pelo partido, a Resolução
TSE nº 23.604 dispõe que:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de
contas de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir, para
fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou por
declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou da prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.

§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres devem evidenciar a efetiva
execução e manutenção dos referidos programas, nos termos do inciso V do art. 44 da Lei
nº 9.096/95 , não sendo admissível mero provisionamento contábil.
Num. 43716159 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por
transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto
no art. 19.

§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de uma
operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física ou jurídica.

§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é exigida a
apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos serviços, com a
indicação do respectivo nome e CPF, além dos documentos previstos no art. 18, § 1º, inciso
IV, relativos ao pessoal alocado para a prestação de serviços.

§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se que:

I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome de
terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova material da
contratação;

II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura
ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os beneficiários deverão
atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos de congressos, reuniões,
convenções, palestras, poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária
segundo critérios interna corporis, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro
documento para esse fim (art. 37, § 10, da Lei nº 9.096/95) ; e

III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante a
apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com identificação do
hóspede.

§ 8º Além das provas documentais constantes do § 1º deste artigo, a Justiça Eleitoral
poderá exigir a apresentação de elementos probatórios que comprovem a entrega dos
produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.

Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do
art. 29, §§ 1º e 2º, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame de sua
regularidade, que compreende:

(...)

II - a regularidade na distribuição e na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário,
especificando o percentual de gastos irregulares em relação ao total de recursos;

(...)

§ 2º A regularidade de que trata o inciso II do caput abrange, além do cumprimento das
normas previstas no art. 2º, a efetiva execução do serviço ou a aquisição de bens e a sua
vinculação às atividades partidárias.

Nesse ponto, vale destacar que a jurisprudência do c. TSE entende que a
apresentação de notas fiscais e relatórios contendo apenas descrições genéricas e sem
detalhamento do serviço prestado, quando ausente outros elementos que permitam
comprovar a efetiva execução dos serviços e a vinculação com as atividades partidárias,
impede a chancela da regularidade dos gastos, ante a violação aos arts. 18 e 36, § 2º, da
Num. 43716159 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

Resolução TSE nº 23.604.

Logo, consideram-se não comprovadas as despesas cujos documentos
fiscais ou recibos, em razão dos termos genéricos em que redigidos, não permitem
identificar a que se refere especificamente o pagamento realizado, bem como sua
vinculação a atividades partidárias, sendo imprestáveis para o fim de se comprovar a
regularidade da despesa.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PPL - DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$
599.094,00, VALOR EQUIVALENTE A 29,56% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. VERBA PÚBLICA IRREGULARMENTE APLICADA. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RECALCITRÂNCIA NA INSUFICIÊNCIA
DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NO FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA
NA POLÍTICA. CONTAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES.

1. Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Pátria Livre (PPL) relativa ao
exercício financeiro de 2017, cujo mérito se submete às disposições da Res.-TSE nº
23.464/2015.1.1. Conforme entende esta Corte Superior, "[...] os partidos políticos devem
apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar com clareza todos os aspectos
imprescindíveis da contratação, na forma do art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015, não
sendo necessárias, porém, via de regra, provas adicionais, exceto se presente dúvida
razoável (circunstâncias indiciárias) acerca da regularidade e/ou da efetividade da despesa".
Ademais, "[...] também é exigido da legenda que demonstre o vínculo das despesas com as
atividades partidárias, de acordo com o art. 44 da Lei 9.096/95 [...]" (PC nº 0601825-28/DF,
rel. Min. Benedito Gonçalves, julgada em 26.4.2022, DJe de 17.6.2022).

1.2. "Caso o Juízo Eleitoral verifique que a documentação constante aos autos é insuficiente
para atestar a regularidade do gasto e o vínculo com as atividades partidárias, lhe é lícito
determinar - inclusive por solicitação do MPE, do impugnante ou dos responsáveis -
diligências necessárias ao exame das contas, tais como a requisição de esclarecimentos e a
juntada de documentos ausentes e/ou complementares" (PC nº 0601765-55/DF, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 6.5.2022).

2. Falhas identificadas

2.1. Prestadores de serviços autônomos e microempreendedores individuais

2.1.1. No caso, à exceção das despesas tidas por regulares, as notas fiscais e os relatórios
apresentados, além de possuírem descrições genéricas, não guardam em seu conteúdo
correlação com o objeto contratual. Tais circunstâncias, aliadas à ausência de outros
elementos que permitam comprovar a efetiva execução dos serviços e a vinculação com as
atividades partidárias, impedem a chancela da regularidade dos gastos, ante a violação aos
arts. 18 e 35, § 2º, da Res.-TSE nº 23.464/2015. Nesse sentido: ED-PC nº 0600411-58/DF,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em 31.3.2022, DJe de 19.4.2022.

2.1.2. Como cediço, "[...] Consideram-se não comprovadas as despesas cujos documentos
fiscais ou recibos, em razão dos termos genéricos em que redigidos, não permitem
identificar a que se refere especificamente o pagamento realizado, bem como sua
vinculação a atividades partidárias" (PC nº 290-21/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
julgada em 23.4.2019, DJe de 21.6.2019).

2.1.3. O caráter genérico da nota fiscal, a divergência das atividades desenvolvidas com os
termos do contrato firmado e a ausência de detalhamento dos serviços prestados
Num. 43716159 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

impossibilitam atestar a regularidade do gasto à luz dos arts. 18 e 35, § 2º, da Res.-TSE nº
23.464/2015.

2.1.4. Documentos alusivos a serviços custeados com recursos públicos - a exemplo do
relatório de atividades - produzidos posteriormente à data em que realizados os serviços
e/ou cujo conteúdo apenas reproduz o teor do objeto contratual, sem detalhamento algum
acerca dos serviços efetivamente realizados em cada um dos meses em que executados os
serviços ou com informações padronizadas, são imprestáveis para o fim de se comprovar a
regularidade da despesa.

2.2. Serviços de assessoria, consultoria e análise econômica

2.2.1. No caso, foram apresentados contrato de prestação de serviços, cujo objeto consiste
"na prestação do serviço de assessoria, consultoria e análise econômica, para subsidiar as
discussões e decisões da Executiva Nacional do PPL", e nota fiscal com descrição genérica.
Entretanto, as provas complementares consistentes na produção de artigos de interesse da
agremiação atestam a efetiva execução dos serviços contratados e o vínculo partidário.
Irregularidade afastada.

2.3. Despesas com eventos

2.3.1. Na espécie, os termos genéricos em que redigidas as notas fiscais de ambos os
serviços contratados de organização de reuniões com alimentação e locação de sala
comercial impunham ao partido apresentar provas acessórias hábeis a atestar o necessário
vínculo entre as atividades partidárias e a efetiva execução dos serviços. A agremiação
sequer comprovou a realização de uma única reunião na aludida sala comercial.

2.3.2. Quanto aos serviços de alimentação, é pacífico o entendimento nesta Corte Superior
de que a comprovação de gastos com alimentação requer a vinculação com a atividade
partidária, sendo necessária, para tanto, a identificação dos beneficiários. Precedentes.
Irregularidade mantida.

2.4. Programa de incentivo à participação feminina na política

2.4.1. A Justiça Eleitoral, antes de atestar se as despesas atendem à finalidade do inciso V
do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, verifica se o gasto se encontra comprovado à luz do art. 18
da Res.-TSE nº 23.464/2015. Somente após o reconhecimento da regularidade da despesa
é que se confirma se foi atendida a específica finalidade do fomento à participação política
feminina (PC nº 0601850-41/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgada em 23.9.2021,
DJe de 7.10.2021).

2.4.2. Recursos do Fundo Partidário indicados pela agremiação como aplicados no
programa de fomento à participação feminina na política, cuja documentação, além de não
comprovar essa específica finalidade, é insuficiente para atestar a regularidade do gasto,
devem ser devolvidos ao erário (PC-PP nº 159-75/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes,
julgada em 6.5.2021, DJe de 18.5.2021).

2.4.3 Esta Corte Superior entende que "[...] gastos administrativos não se amoldam ao
conceito de uso de recursos públicos para a criação e manutenção de programas de
participação feminina na política" (PC nº 261-34/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em
14.5.2020, DJe de 4.6.2020).

2.4.4. A dissonância entre os termos contratuais e a nota fiscal suscita dúvida acerca da
regularidade do gasto, o que demanda a apresentação de provas acessórias para fins de
viabilizar a fiscalização da despesa por esta Justiça especializada. Precedentes.

2.4.5. No caso, além de as notas fiscais discriminarem serviços de cunho administrativo, a
Num. 43716159 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

generalidade com que redigidos os termos e à ausência de outros elementos probatórios da
efetiva execução do serviço impedem reconhecer a regularidade do gasto.

2.4.6. Quanto aos gastos indicados como aplicados na ação afirmativa, verificou-se que: (a)
o valor de R$ 75.714,00 foi regularmente comprovado tanto à luz do art. 18 da Res.-TSE nº
23.464/2015 quanto do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, montante equivalente a
3,73% do total recebido do Fundo Partidário (R$ 2.026.505,18); (b) R$ 21.212,00 foram
tidos por não comprovados para qualquer finalidade, sendo, pois, irregular; e (c) a quantia
de R$ 25.611,26 deixou de ser aplicada.

2.5. Locação de imóveis

2.5.1. Como cediço, todo e qualquer gasto custeado com recursos do Fundo partidário deve
ser comprovado à luz, no caso, da Res.-TSE nº 23.464/2015, cujo § 2º do art. 18 preceitua
que "[a] comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo"
ou, quando legalmente dispensada a sua emissão, "por meio de documentação que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço", a exemplo do recibo.

2.5.2. Na hipótese, a agremiação não apresentou a documentação comprobatória mínima
exigida pelo regramento aplicável, de modo a impossibilitar a aferição da regularidade da
despesa, em especial o indispensável vínculo partidário do gasto público.2

.5.3. Conforme entenda esta Corte Superior, "[o]s gastos com recursos públicos devem
obedecer aos princípios da transparência, da moralidade, da economicidade, da
razoabilidade, exatamente para que os gastos com o Fundo Partidário não percam a
natureza de sustentação do nosso modelo republicano" (ED-PC 265-71, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 8.10.2020).

3. Conclusão: contas desaprovadas

3.1. O total de irregularidades encontrado nas contas do PPL relativas ao exercício
financeiro de 2017 é de R$ 599.094,00 (valor que se refere aos recursos do Fundo
Partidário irregularmente utilizados ou que não foram devidamente comprovados), o que
representa 29,56% do total que o partido recebeu do aludido fundo público em 2017 (R$
2.026.505,18).

3.2. Somente é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
- para o fim de se superar falhas que possam ensejar a rejeição da contas - quando: (a) as
falhas não comprometem a lisura do balanço contábil; (b) o percentual dos valores
comprometidos ou o seu valor absoluto é diminuto em comparação ao total de recursos
arrecadados; e (c) a agremiação não age com má-fé. Precedentes.

3.3. No caso, a não comprovação da regularidade de gastos custeados com recursos
públicos no elevado montante de R$ 599.094,00, equivalente a 29,56% dos recursos
recebidos do fundo partidário, e a recalcitrância no descumprimento do incentivo mínimo à
participação política da mulher denotam descaso da agremiação no uso da verba pública,
malferimento à transparência, à lisura e ao indispensável zelo no uso dos recursos públicos,
bem como violação às normas eleitorais.

4. Determinações

4.1. Ressarcimento ao erário do valor de R$ 599.094,00, com recursos próprios, acrescido
de multa de 10%, a ser descontada dos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário.

4.2. Aplicação nas eleições subsequentes do montante de R$ 25.611,26 no programa de
Num. 43716159 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

incentivo à participação da mulher na política, consoante dispõe o art. 2º da EC nº
117/2022.

(TSE. Prestação de Contas nº 060039507, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 52, Data 28/03/2023)

No caso dos autos, o partido juntou contrato contendo o seguinte objeto:

Conforme se verifica do seu conteúdo, trata-se de contrato bastante genérico,
que prevê desde serviços de gestão, liderança até elaboração de minutas administrativas,
fornecimento de materiais de informática e estrutura física, firmado com empresa
individual, no valor mensal de R$ 20.022,00, cujos gastos totalizaram, no ano de 2021, a
quantia de R$ 214.380,34.

Ainda, foram juntadas notas fiscais, nas quais constam, na discriminação dos
serviços, apenas "prestação de serviço de consultoria administrativa e política".

O partido, na origem, ao ser instado a detalhar em que consistiu o serviço de
consultoria administrativa e política (id. 43597812), limitou-se a argumentar que o contrato
apresentado menciona o detalhamento do serviço, que se trata de um serviço de ampla
consultoria política, com fornecimento de pessoal, alimentos, custeio de despesas com
deslocamento e de estrutura física, conforme contrato de locação e recibos em anexo.
Sustentou que "o Patriota de Castro assumiu um papel importante de liderança em todo o
Estado e diante de sua atuação consistente, precisou incorporar um a consultoria política
mais especializada, que contemplasse um pacote de serviços amplo, com fornecimento
de espaço ao Patriota de Castro e pessoal".

Ocorre que, ao contrário do que afirma o recorrente, as notas fiscais e o
contrato apresentados são genéricos e excessivamente amplos, não contendo uma
descrição detalhada dos serviços supostamente realizados, o que impede a comprovação
da efetiva prestação do serviço contratado e de sua vinculação partidária.

Vale consignar, ainda, que, além do caráter genérico e extenso dos
documentos apresentados, não há nenhum elemento de prova nesses autos que possam
corroborar a execução do serviço supostamente contratado e sua vinculação partidária.

Em relação aos documentos citados nas alegações, ressalto que os cupons
fiscais de alimentação foram considerados para fins de comprovação dos valores gastos,
na medida em que foram emitidos com o CNPJ do órgão partidário e pagos com cheque.

De outra sorte, no tocante aos recibos de aluguel, não há nada neles que
vincule o aluguel pago à agremiação, na medida em que o recibo foi emitido em favor da
empresa Eiffel Consultoria Eireli, pelo pagamento de aluguel de espaço de "coworking",
não havendo qualquer referência ao órgão partidário recorrente.

É certo que os valores gastos do Fundo Partidário exigem comprovação
inequívoca da destinação e do seu correto emprego nas atividades partidárias, em virtude
da origem pública desses recursos. Logo, as agremiações devem observância máxima às
Num. 43716159 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

normas que regem a aplicação das verbas públicas, sob pena de responsabilização pela
malversação dos valores.

No caso dos autos, o partido não se desincumbiu de seu ônus de apresentar
os documentos comprobatórios contendo a descrição detalhada e pormenorizada das
despesas custeadas com recursos públicos, em afronta ao disposto nos arts. 18 e 36, §
2º, da Resolução TSE nº 23.604, devendo ser mantida a sentença que determinou a
devolução dos valores empregados sob a rubrica em análise acrescida de multa de 5%.

3) Não aplicação de percentual mínimo nos programas de incentivo à
participação política das mulheres:

Sobre o não atendimento ao percentual mínimo nos programas de incentivo à
participação política das mulheres, o recorrente se limitou a pugnar pela revogação da
"parte da sentença que determinou a aplicação subsequente da quota de participação de
mulheres, diante das recentes alterações normativas".

Ocorre que, conforme bem definido pela sentença ora recorrida:

"(...) a Emenda Constitucional nº 117, que, ao constitucionalizar a obrigação dos partidos
políticos de aplicação de 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, possibilitou
àquelas agremiações que não o tivessem feito nos exercícios anteriores, a utilização desse
montante nas eleições vindouras, vedando ainda qualquer espécie de penalização por essa
não aplicação. Veja-se:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores
destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é
assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação
pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros
anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta
Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota
mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em
eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.

Diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer natureza em relação a
não observância do artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, a irregularidade não pode ser
ponderada na presente apreciação das contas, a qual deve ser considerada para o fim de
verificação da aplicação futura dos recursos, cabendo a este julgador apenas determinar
que o partido político transfira o saldo para a conta específica para utilização diferida."

Portanto, incabível o afastamento da determinação de aplicação subsequente
da quota de participação de mulheres, não merecendo provimento o recurso nesse ponto.

4) Conclusão:

Num. 43716159 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30

Considerando o parcial acolhimento das alegações trazidas pelo recorrente,
merece parcial provimento o recurso interposto pelo recorrente apenas para reduzir a
determinação de restituição para a quantia de R$ 221.880,34, sendo R$ 214.380,34
relativos a consultoria política e administrativa e R$ 7.500,00 com as despesas em afronta
ao disposto no art. 18, § 4º, da Res. nº 23.604/19, já excluídas às referentes à consultoria
política e administrativa computadas anteriormente, mantendo-se a sanção de multa no
valor de 5% (R$ 11.094,01) e a determinação de transferência para conta específica de
R$ 12.500,00, para utilização em prol das campanhas femininas das eleições
subsequentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600029-31.2022.6.16.0016 - Castro - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PATRIOTA - CASTRO
- PR - MUNICIPAL, EMERSON FADEL GOBBO - Advogado dos RECORRENTES: JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE
CASTRO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 11.09.2023

Num. 43716159 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2023 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091318044721400000042675774
Número do documento: 23091318044721400000042675774
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/09/2023 12:44:30